Tribunal: TJDFT
Processo: 0723869-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723869-08.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SEBASTIÃO ARCENIO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: WELLINGTON PEREIRA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Impugnação à penhora. Verba bloqueada via sisbajud. Alegação de natureza alimentar. Ausência de comprovação. Impenhorabilidade relativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, realizada via SISBAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, à luz da alegada natureza alimentar da verba e da condição de hipossuficiência econômica do devedor. III. Razões de decidir 3. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de proventos e rendimentos de natureza alimentar, ressalvadas exceções legais, como para pagamento de prestações alimentícias. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada no EREsp 1582475/MG, admite a relativização da impenhorabilidade desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 5. Para reconhecimento da natureza alimentar da verba, impõe-se ao devedor o ônus de comprovação da origem dos valores bloqueados, o que não se verifica no caso concreto, conforme análise dos extratos e contracheques constantes dos autos. 6. A remuneração efetivamente percebida pelo agravante afasta a alegada hipossuficiência econômica. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, X; CPC, arts. 833, IV, e 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2017. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, e § 2°, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta de seus proventos de aposentadoria. Argumenta que a decisão recorrida afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, pois a constrição compromete sua subsistência; b) artigo 373 do CPC, defendendo competir ao credor comprovar eventual descaracterização da natureza alimentar da verba. Aponta divergência jurisprudencial, quanto à alínea “a”, colacionando julgado do STJ a fim de comprová-la. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 833, inciso IV, e § 2°, do CPC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso concreto, como bem ressaltado pela instância originária, não houve comprovação nos autos de que o valor bloqueado de R$ 1.608,22 tenha sido oriundo dos proventos de aposentadoria do agravante. A documentação juntada (extratos bancários e contracheques) não indica correlação direta entre o valor bloqueado e sua origem alimentar. (...) Além disso, embora o agravante alegue renda líquida inferior a cinco salários-mínimos, os documentos juntados pelo agravado (Portal da Transparência – ID 233956475 da origem) demonstram que o agravante aufere remuneração superior a R$ 8.900,00, o que afasta, em cognição sumária, a presunção de hipossuficiência econômica”. (ID 75618533). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 373 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021